Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-20.2023.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004347-20.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (APELANTE), GERALDO LUIZ DOURADO - CPF: 544.943.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SULISMAIK DE SOUSA - CPF: 033.737.921-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA KAI FARIAS - CPF: 923.555.100-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.
Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Rompimento De Obstáculo. Posse Recente Da Res Furtiva. Palavra Da Vítima E Depoimentos De Policiais. Dosimetria Da Pena. Valoração Negativa Da Culpabilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, em razão da subtração de um trailer mediante rompimento de obstáculo, fixando-se a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado; (
ii
) saber se a posse recente e injustificada da res furtiva autoriza a manutenção do decreto condenatório; (
iii
) saber se a majoração da pena-base, com fundamento na culpabilidade, observou os critérios do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A posse recente e injustificada do bem subtraído, logo após a prática delitiva, gera presunção relativa de autoria, incumbindo ao acusado apresentar explicação plausível, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.

6. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada, considerando a prática do crime no período noturno, circunstância apta a revelar maior reprovabilidade da conduta, sem violação ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1087 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse recente e injustificada da res furtiva, aliada a depoimentos harmônicos da vítima e de policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado.

2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando a prática do crime no período noturno
evidencia
maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59 e 155, § 4º, IV; CPP,
arts
. 156 e 189.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado nº 8;
TJMT, RAC
0042578-05.2019.8.11.0042
, Rel. Desa. Juanita
Cruz
d
a Silva
C
lait
Duarte
, Terceira Câmara Criminal,
j.
17/12/2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
3
ª Vara da Comarca de
Campo Verde
/
MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1004347-20.2023.8.11.0051
,
conden
ando-o

pela prática do crime de furto
majorado

(art. 155,

§
4
º
,
IV

do Código Penal),

à
pena de

02
(
dois
)
anos e
11
(
onze
)
meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto,
e
20
(vinte)
dias multa
, calculados à razão de 1/30 (um tri
gésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
vistas no
ID
311030967
, postula
a
sua absolvição,

argumentando que as provas colhidas durante a instrução criminal são frágeis para dar amparo ao édito con
denatório
.

E
, subsidiariamente
,
pleiteia

a

readequação da pena, alegando que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Nas contrarrazões
,

constantes

no ID

311030975
,
o

Ministério Público

requer

o
desprovimento

do

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterada
a decisão
condenatória
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço
no
ID
315886850
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que está

no ID
241009205
,
narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 01/11/2022, por volta de 22h20min, em um barracão situado na Rua Maceió, n.º 1225, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em um trailer, de cor preta, chassi 9A9F30319HBDZ2036, descrito no termo de exibição e apreensão de ID Num. 133619951, de propriedade da ofendida Sonia Maria Kai Farias, a qual foi inquirida (ID Num. 133619984) e afirmou que o bem subtraído possuía valor estimado em R$ 70.000,00.
.
[
...
]

A
existência material do

delito patrimonia
l
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência
(ID
311029882
)
;
e
termo de exibição e
apreensão
(ID
311029884
)
; bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao delito de furto

qualificado
,

não obstante o apelante tenha
negado peremptoriamente a
sua
prática
,
tem-se que
a tese defensiva de que
não há provas
nestes
autos que o vincul
e
m ao
crime patrimonial sob
exame
,
fic
ou
isolada
do conjunto probatório
.

E na hipótese, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que, no dia dos fatos, a guarnição de trânsito rodoviário foi acionada pela guarnição da Polícia Militar da 8ª CIPM/GU Campo Verde, a qual realizava acompanhamento de um veículo GM Astra, de cor preta, placas KAC-1908, que se deslocava em direção à Rodovia Emanuel, rebocando um trailer, chassi nº 9A9F30319HBDZ2036, de cor preta, o qual, segundo as informações iniciais, seria produto de furto.

Consta que, de posse dessas informações, a guarnição policial logrou êxito em localizar o referido veículo no km 16 da Rodovia, ocasião em que procedeu à abordagem de três ocupantes. Na oportunidade, foram solicitados os documentos pessoais, bem como a documentação do veículo e do trailer, tendo sido apresentados todos os documentos exigidos, à exceção do trailer.

Indagado acerca da ausência da documentação do reboque, o indivíduo identificado como Rodrigo Alessandro informou que o trailer pertenceria à sua tia. Pouco tempo depois, fez-se presente no local da abordagem a guarnição da 8ª CIPM, composta pelo 2º Sargento PM De Paula e pelo Soldado PM Silvas Lima, VTR RCN-7J94, a qual confirmou que o trailer em questão se tratava, de fato, de produto de furto ocorrido na cidade de Campo Verde.

Ademais, a guarnição policial entrou em contato com a vítima, Sra. Sônia Maria Kai Farias, a qual confirmou que seu trailer não se encontrava mais no local onde habitualmente permanecia, ratificando que o bem havia sido subtraído mediante furto.

Em sede inquisitorial e judicial, o
policial militar Geraldo Luiz Dourado confirmou a dinâmica dos fatos, narrando que:

[...]
FOI ACIONADO PELA GU PM DA 8ºCIPM/GU CAMPO VERDE; QUE EM ACOMPANHAMENTO AO UM VEÍCULO UM GM ASTRA, DE COR PRETA E PLACA KAC-1908, EM DIREÇÃO A RODOVIA EMANUEL, E QUE O REFERIDO VEÍCULO ESTARIA REBOCANDO UM TRAILER, CHSSI 9A9F30319HBDZ2036 DE COR PRETA, PRODUTO DE FURTO; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO, A GU PM DEPAROU COM ESTE VEÍCULO, GM ASTRA, NO KM 16 DA REFERIDA RODOVIA; QUE FOI FEITO A ABORDAGEM DE 03 (TRÊS) OCUPANTES, SENDO SOLICITADO DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, DO VEÍCULO E DO TRAILER; QUE TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ENTREGUES COM EXCEÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO TRAILER; QUE INDAGADO SOBRE O DOCUMENTO DO REFERIDO TRAILER, O SENHOR DE NOME RODRIGO ALESSANDRO, INFORMOU QUE O MESMO SERIA DE SUA TIA; QUE LOGO PÓS SE FEZ PRESTE NO LOCAL DA ABORDAGEM A GU PM DA 8ªCIPM, 2º SGT PM DE PAULA E SD PM SILVAS LIMA/VTR RCN-7J94, INFORMANDO QUE O TRAILER SE TRATAVA DE PRODUTO DE FURTO OCORRIDO NA CIDADE DE CAMPO VERDE; QUE EM CONVERSA

COM A SUSPEITA SUZI, ESTA DISSE QUE ELA FOI CONVIDADA, JUNTAMENTE COM O SEU PRIMO RODRIGO, PELO PAULO VICTOR PARA BUSCAR O TRAILER NA CIDADE DE CAMPO VERDE; QUE A GU PM DE CAMPO VERDE ENTROU EM CONTATO COM A VÍTIMA, A SRA. SONIA MARIA KAI FARIAS QUE CONFIRMOU QUE SEU TRAILER NÃO ESTAVA MAIS NO LOCAL E QUE HAVIA SIDO FURTADO ONDE ESTÁ INFORMOU SER DA CIDADE DE CAMPO VERDE E TEVE SEU TRAILER FURTADO NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 02H00MIN;
Trecho extraído do termo de declarações
-
Destacamos

"
Devido à questão do furto de uma residência na cidade de Campo, aí chegou para nós a denúncia que esse veículo estava deslocando até a capital. Nós fizemos abordagem dessas pessoas no KM16 da rodovia, que é o posto da Polícia Rodoviária Estadual, Batalhão de Trânsito, e fizemos a detenção dessas pessoas. Vai confirmar aí que a questão que
o trailer visualizado pela câmera da residência realmente comprovou que o proprietário seria dessa residência. Esse veículo foi colocado nessa data que a câmera... denúncia chegou através de nós para abordar esse que nós fizemos abordagem. Relato meu, relato meu, é tudo no BO aí, eu confirmo no
todo
o que foi dito, o que foi escrito aí, o que o delegado perguntou, foi feito nesses dias.
Essa questão só teve a denúncia que é a comprovação.
A abordagem dele é que ele estava com essa mercadoria. Passamos devido a essas situações que esse trailer era produto de furto. E, através da comprovação que esse era produto de furto, nós conduzimos a pessoa à delegacia. Ele fala só que foi convidado, não explica.
Sim, sim. Nesse caso aqui... o ano de fabricação...Esse trailer, esse trailer, ele estava na residência do proprietário, foi pego pelas câmaras e foi furtado esse trailer na residência do proprietário; dessas denúncias, que está no BO, tudo escrito no
BO.Foi
abordado essas pessoas que estavam com esse veículo rebocando esse (trailer), e através disso nós
conduzimos ele
à delegacia. Que esse trailer foi falado que foi retirado na frente de uma residência do proprietário do trailer. Essa parte aí, doutora, fica para a questão da perícia. Não, não. Se eu recordo, só vi pelas fotos passadas, só mandaram as fotos pelas câmeras e a denúncia. Do proprietário, não. Do trailer, sim. Doutor, é o seguinte: o que está no meu BO foi escrito no meu BO, e essa situação já é a questão. A questão da denúncia, a questão do trailer, a questão que foi entrada em contato com o proprietário, foi
relatado
pelo proprietário no meu
BO.O
que está no BO, eu assumo o que está no BO. Só isso, doutor. Não,
tá
no BO. É muitas ocorrências.
Tá
no meu boletim de ocorrência assinado por mim. Está no meu BO. Está no meu BO. Tudo o que eu relatei no meu BO, eu assino que está no meu
BO.Que
se vinha sentido da Chapada, que estavam trazendo esse trailer, e no momento que foi abordado e as características do trailer, e a entrada em contato com o efetivo. Não lembro."

(Trecho extraído da sentença – ID
311030953
)

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A corréu Suzi Regina Amorim de Brito, na fase administrativa,
afirmou ter sido convidada por Rodrigo para deslocar-se até a cidade de Campo Verde com a finalidade de buscar um trailer, o qual, segundo lhe foi informado, seria destinado a um indivíduo conhecido pelo apelido de “Juninho”, pessoa que declarou não conhecer. Asseverou que em nenhum momento lhe foi informado que o bem seria produto de furto, afirmando, de forma categórica, que não tinha conhecimento de qualquer ilicitude.

Destacou, ainda, que Rodrigo não mencionou que o trailer pertenceria a qualquer tia, limitando-se a afirmar que o objeto seria para o referido “Juninho”. Relatou que, ao chegarem ao local indicado em Campo Verde, ninguém os recebeu, não houve entrega formal do trailer, tampouco fornecimento de chaves
.

A vítima
Sônia Maria Kai Farias,
perante a autoridade policial,
informou ser proprietária de um trailer que foi subtraído mediante furto no mês de novembro de 2022. Asseverou que, à época dos fatos, ocorriam manifestações eleitorais, sendo que o trailer permanecia guardado em um barracão fechado por grades e tela, onde também havia um cachorro pertencente a um inquilino do condomínio lateral, animal que se encontrava no local.

Relatou que o proprietário do referido animal dirigiu-se ao barracão em razão das latidas do cão, ocasião em que constatou que a tela de proteção havia sido rompida e que o trailer já não se encontrava no local, comunicando imediatamente o ocorrido à declarante. Acrescentou que, de pronto, os fatos foram informados à Polícia Militar, a qual passou a seguir uma provável rota de fuga, considerando que os pneus do trailer estavam murchos e deixaram marcas na pista.

Informou, por fim, que as guarnições de outras unidades policiais realizaram cerco, logrando êxito em recuperar o trailer, bem como outros objetos pertencentes a diferentes vítimas, esclarecendo que os fatos se deram durante a madrugada, sendo a recuperação do bem realizada no mesmo dia.

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações:

"Sim, sim, doutor.

Esse trailer é de nossa propriedade e ele estava num terreno que tem uma cobertura, estilo barracão, mas não fechado, com portões. Não está concluído, né? Mas nós temos grades e um alambrado, né? Com cadeado, enfim, bem isolado e seguro, né? Inclusive tinha um cachorro do inquilino nosso de um condomínio que fica na lateral. Por volta das duas da manhã a gente recebeu o telefonema do dono do cachorro, que o cachorro estava latindo muito, chamou atenção dele, foi verificar e percebeu que a grade havia sido rompida, né? O portão havia sido rompido, enfim, e o trailer não estava lá, mas tinha os sinais da
... Nos
ligou imediatamente e a gente acessou a
...De
imediato já deu sequência à perseguição e conseguimos, no mesmo dia, ter o... Eles conseguiram acessar o veículo, né? Sim, doutora, em torno de 70 mil reais. É um trailer que o pessoal que nos vendeu fazia lanches, né? Assim, nós não tínhamos... A gente fez uma negociação, enfim, e esse trailer entrou nessa... Nós não
vendemos ele
, ele inclusive continua na nossa... Nós não tínhamos negociado ele com ninguém. Não, não, ele continua sendo nosso. A gente não vendeu naquela ocasião e nem agora. É uma grade, era um alambrado, um
... Neste
imóvel havia um fechamento com alambrados e um portão com gradil e cadeados. Foi rompido o portão. Sim, portão com cadeado. Doutor, a hora que nos foi comunicado era em torno das duas da manhã. Muito provavelmente foi ali. Não deve ter sido muito distante dessa hora, porque o pessoal conseguiu acessar. A gente acessou a polícia, a polícia militar, e eles, na sequência, já conseguiram, com acesso, o pessoal da polícia militar de Chapada, na verdade, fez a interceptação do veículo. Eu não, doutor, mas o meu esposo sim. Nem de vista, nem de nome, nada assim, nunca tinha ouvido falar a respeito. Foi pela polícia militar. Era o inquilino. O
cachorro estava amarrado, né? Estava com a...Doutor, em torno de uns 250 metros quadrados, acredito, aproximadamente. Sim, minha propriedade, inclusive o condomínio ao lado também. Sim. Que eu saiba, não. Verdade, assim, ó, no local, doutor, no imóvel, nesse galpão, não. Nesse galpão não existia. Nem no condomínio ao lado, talvez
... Na
rua, talvez? É, talvez, mas assim, que eu não tenho conhecimento, né? Nos nossos imóveis não existia. Internamente não existia câmera alguma? Não, não. Não. É uma grade, doutor. É, sim. Havia um cadeado que foi rompido, é uma grade com fechamento com uma corrente e um cadeado grande. Foi violado."

Logo, conforme pode ser visto nestes autos, os relatos das testemunhas são claros e coerentes dando conta que Rodrigo, de fato, cometeu o crime pelo qual foi condenado, uma vez que durante toda a persecução penal, seja na fase investigativa, com a apreensão da
res furtiva
em sua posse, seja sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou evidenciada a autoria e a materialidade delitiva.

Diante desse cenário, embora a defesa sustente a ausência de provas robustas aptas a amparar o decreto condenatório, tal argumentação não merece prosperar. Com efeito, restou incontroverso que o objeto subtraído foi encontrado em poder do acusado logo após a prática delitiva, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, autoriza a presunção de responsabilidade penal.

A posse recente e injustificada da res furtiva, imediatamente após o crime, transfere ao agente o ônus de apresentar explicação verossímil e plausível acerca da origem lícita do bem, o que, no caso concreto, não se verificou.

Como se sabe, o art. 156 do Código de Processo Penal determina que o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez no caso em análise. Todavia, não é menos certo que cabe à defesa fazer prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva estatal, sendo oportunizado ao agente a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art. 189 do Código de Processo Penal), situação, essa, que não ocorreu no caso sob apreciação, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo no arcabouço probatório.

Sobre o tema, vejamos o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSE RECENTE DA RES FURTIVA. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do furto qualificado se demonstram por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição, apreensão e entrega, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares prestados sob contraditório.

A posse recente e injustificada dos objetos subtraídos, logo após o crime, autoriza a presunção de responsabilidade penal, impondo ao acusado ônus de apresentar explicação plausível, o que não ocorreu.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui alta relevância quando corroborada por testemunhos coerentes, como no caso, em que a dinâmica dos fatos foi confirmada pelos policiais que realizaram a abordagem.

A ausência de laudo pericial não afasta, por si só, as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando a prova oral revela, de forma firme e convergente, que o ingresso no imóvel se deu mediante arrombamento do telhado e esforço incomum para superação da barreira física.

A logística do acesso ao imóvel demonstra impossibilidade de ingresso sem rompimento de obstáculo e escalada, sendo idônea a prova testemunhal para comprovação das qualificadoras.

A matéria jurídica debatida pela defesa foi integralmente apreciada, atendendo-se ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do furto qualificado se comprovam por depoimentos harmônicos da vítima e de policiais militares, aliados à posse recente e injustificada dos bens subtraídos.
2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando a prova oral demonstra, de modo firme e coerente, o modus operandi do agente.
[...]
(N.U 0042578-
05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Destacamos

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição por insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Repouso noturno. Confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade. Justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.

[...]
III. Razões de decidir

3. A apreensão da res furtiva (veículo) na posse do agente logo após a subtração, em outro estado, gera a presunção relativa de autoria e inverte o ônus da prova (art. 156, CPP), cabendo à defesa apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu.

4. As provas colhidas na investigação (flagrante e posse do bem) foram corroboradas pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, afastando a violação ao art. 155 do CPP e a tese de in dubio pro reo.

[...]
Tese de julgamento: “
1. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção relativa de autoria, invertendo o ônus da prova (art. 156, CPP), sendo válida a condenação quando os elementos do inquérito são corroborados pela prova judicial (art. 155, CPP).

[...]
(
art. 98, § 3º, CPC) é de competência do Juízo da Execução Penal.”

(N.U 1000320-57.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Por outro viés, e
m
relação
ao pleito
do apelante visando a
readequação da pena-base, sob o argumento de que o sentenciante não apresentou fundamentação idônea para major
á-
la, se

faz necessário
a transcrição
destes trechos
da sentença
recorrida:

[...]
O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado a pena de reclusão, de dois (2) a oito (8) anos, e multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta deve ser valorada negativamente,pois optou por praticar o crime no período noturno, circunstância que denota premeditação e maior astúcia, aproveitando-se da menor vigilância e da vulnerabilidade natural do bem e da vítima nesse período (
1 .

Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide
no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena (...)
- STJ -
AgRg
no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024).
Os antecedentes
do Acusado não lhe prejudicam.O processo 0020189-70.2012.811.0042 (SEEU) será
considerando
para caracterizar a reincidência.Os demais processos que envolvem o acusado, pendentes de condenação definitiva, não podem ser valorados em seu desfavor, nos termos da Súmula 244 do STJ.A
conduta social
do acusado não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
não são desfavoráveis.
Os

motivos
do crime não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo.O fato praticado não teve consequências, já que a vítima conseguiu reaver o bem furtado. No que se refere ao
comportamento da vítima,
devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não vejo aplicável nenhuma circunstância atenuante. Incide a agravante da reincidência
-0020189
-70.2012.811.0042 (SEEU) – pelo que elevo a pena em 1/6, fixando a pena provisória em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

3ª fase – Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não há qualquer causa de diminuição ou aumento, pelo que fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Condeno o Acusado, ainda, ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

[...]
Destaques no original

Depreende-se, portanto, que a culpabilidade do apelante merece maior reprovabilidade, uma vez que a conduta foi
conscientemente praticada no período noturno
, evidenciando maior censurabilidade ao se aproveitar da menor vigilância própria do horário.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:
“
A valoração negativa daculpabilidadee das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria se mostra fundamentada, considerando a prática do crime em período noturno e a forma de execução, com maior reprovabilidade social
”

(N.U 0004040-79.2018.8.11.0012,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se adequada e proporcional à gravidade concreta do fato, em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Posto isso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues
,
manten
do

inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026